Tribunal: STF
Processo: HC 238421
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Dosimetria da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudecir Correia dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 864.036/PR do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ofensa ao art. 68 do Código Penal, “eis que a reprimenda corporal foi aumentada duas vezes”, em razão da aplicação concomitante das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II e V (fração de 1/3) e § 2º-A, I (fração de 2/3), na terceira fase da dosimetria da pena. Sustenta o deslocamento de uma delas para exasperação da pena-base. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato impugnado (evento 5):



    “(...).



    A controvérsia consiste na possível ilegalidade flagrante no acórdão impugnado em razão da aplicação concomitante das majorantes do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, na terceira etapa da dosimetria de pena, sem fundamentação idônea. 



    A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    Quanto ao cúmulo de causas de aumento de pena, no tocante ao delito de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.



    Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. Não pode ser automática. Isso porque o Código Penal diz, tanto no parágrafo único do art. 68, como no § 2º do art. 157, "pode o juiz" e "aumenta-se de 1/3 até metade", indicando claramente, que a opção do magistrado há que ser fundamentada, sob pena de se transmutar a discricionariedade permitida com um inaceitável arbítrio próprio do princípio da convicção íntima. 



    No presente caso, verifico que o cúmulo das majorantes (aumento de 1/3 em razão do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima e de mais 2/3, em razão do emprego de arma de fogo) foi devidamente fundamentado, lastreando-se a Corte de origem nas particularidades do caso concreto, em que a prática delitiva contou com a participação de, ao menos, três agentes criminosos, com restrição da liberdade da vítima (aproximadamente trinta minutos) e emprego de arma de fogo, amplificando substancialmente a vulnerabilidade da vítima (fl. 29). 



    Desse modo, entendo que não foi considerado somente o critério numérico das majorantes, como alega o impetrante, tendo sido apresentada fundamentação concreta, calcada na maior gravidade atribuída às causas de aumento, em consonância com jurisprudência deste Tribunal Superior. 



    Nesse sentido:



    (...). 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente